Tribunal: TJMT
Processo: 1037990-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037990-38.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSVALDO SCHWARZ - CPF: 061.795.411-91 (EMBARGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), OSVALDO SCHWARZ - CPF: 061.795.411-91 (EMBARGANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REVOGAÇÃO DA ORDEM LIMINAR – VEÍCULO REMOVIDO DA COMARCA E POSTERIORMENTE TRAZIDO PELO BANCO – AUSÊNCIA DE ÊXITO NA DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 –
É necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

2 – Na espécie, o julgado é claro ao dispor que, quanto ao
bloqueio do valor do veículo
, trata-se medida perfeitamente adequada, justamente porque o Banco não logrou êxito em devolver o veículo depois de apreendido, e não explicitou como está acondicionado o bem, o que implica em natural deterioração pelo decurso do tempo, revelando-se inviável devolvê-lo no estado em que se encontra.

R E L A T Ó R I O

O
Banco Itaucard S.A
. interpôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude do acórdão proferido no ID 88474960, alegando obscuridade e contradição.

A Instituição Bancária insiste em reavivar a discussão concernente à ordem judicial que determinou o bloqueio do valor do Renault Sandero Flex, prata, 2018/2019, placas QCU4379, para fins de garantia da devolução das parcelas adimplidas, acrescida dos consectários.

Renitente, o Embargante opõe veemente resistência em pagar o montante do automóvel apreendido em dinheiro, mesmo que descontadas as parcelas inadimplidas e vincendas, já que o veículo está disponível para restituição desde dezembro/2019 e o Embargado se recusa em recebê-lo.

Aduz que o acórdão padece de obscuridade, porque é possível restituir o automóvel, apreendido por equívoco, ao Embargado, de maneira que, caso este não concorde com o estado em que se encontra o bem, deverá consignar a sua insatisfação no Termo de Restituição e reclamar perdas e danos por meio de ação autônoma.

Assevera que o julgado é contraditório, pois em determinando momento fundamenta em “
natural deterioração pelo decurso do tempo
”, e, noutro sentido, em “
não haver enriquecimento indevido
”. Sustenta que o valor publicado pela Tabela Fipe é superior ao do próprio bem que, reconhecidamente, está depreciado pelo tempo.

Com base em argumentos que já foram apresentados e rechaçados, o Embargante pede o provimento dos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo do acórdão embargado com as razões apresentadas pelo
Banco Itaucard S.A
.
,

não
verifico a alegada
obscuridade
e
contradição
no voto condutor, à luz do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, é consabido que o
s embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a
fundamentação vinculada.
Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados
em recursos anteriores
e rechaçados pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

De acordo com a doutrina e jurisprudência, há
obscuridade
quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação
.
Ocorre
contradição
quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional.

A meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Como se pode perceber, os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que pacede de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Na espécie, mais uma vez, a Instituição Bancária não se conforma com o capítulo da decisão que versa sobre o bloqueio do valor do Renault Sandero Flex, prata, 2018/2019, placas QCU4379, para fins de garantia da devolução das parcelas adimplidas, acrescida dos consectários.

Em resumo, o Embargante insiste em dizer que tal veículo, apreendido por equívoco,
está disponível para restituição desde dezembro/2019, não se revelando
correta
a conversão
da
obrigação de restituir
em
pagamento do equivalente em dinheiro (valor do veículo segundo a Tabela Fipe/2019 descontadas as parcelas não quitadas), em especial porque o Embargado se recusa em receber o bem de volta.

Ora, da simples leitura das razões do Aclaratórios, está evidente que o Embargante não se conforma com o capítulo final da deliberação judicial, uma vez que reapresenta argumentos concernentes à justeza da decisão, e isso não significa que o julgado esteja maculado por obscuridade, muito menos é contraditório.

No voto embargado, tomei o cuidado de rememorar os fatos, explicando que o Embargado aderiu ao Contrato Financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, para a aquisição do veículo litigioso, pelo preço de R$ 46.340,00 (quarenta e seis mil trezentos e quarenta reais), do qual deu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à vista e pagou 06 (seis) parcelas de R$ 875,45 (oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Considerando

a mora da parcela vencida em 27/05/2019, o Banco propôs a Ação de Busca e Apreensão e obteve a medida liminar, dando causa à apreensão do veículo na posse de terceiro. No curso da demanda (18/09/2019), o devedor quitou mais 04 (quatro) parcelas.

Tendo em vista

a ausência de constituição do devedor em mora, foi determinada a restituição do veículo; todavia, o Banco informou que o bem havia sido removido da Comarca de Cuiabá para a Comarca de Goiânia/GO após escoado o prazo para purgação da mora.

Diante da remoção, como garantia de eventual perdas e danos, o Juiz da causa deferiu

a penhora do valor do bem segundo a Tabela FIPE/2019, no sistema Bacenjud. A despeito disso, o Banco trouxe o bem de volta para Cuiabá e informou que, embora tivesse tentado restitui-lo, o devedor se recusou a atender às mensagens enviadas, bem como em atender aos telefonemas.

Logo em seguida, sobreveio a sentença extintiva, sob o fundamento de que a constituição em mora é pressuposto processual da ação. O Juiz sentenciante, também, condenou o Embargante por ato atentatório à dignidade da justiça e nas penas da litigância de má-fé no equivalente a 9% do valor da causa, além de ter determinado a restituição, em pecúnia, do valor do veículo financiado - segundo a Tabela FIPE, decotadas as parcelas que venceram no decorrer da demanda e que não foram pagas pelo consumidor.

Ao apelar, o Banco se insurgiu quanto às 02 (duas) condenações, ao bloqueio do valor fundado na tese de que o veículo estava disponível para restituição e à redução dos honorários advocatícios.

Particularmente sobre o
bloqueio do valor do veículo
, foi explicitado que esta medida é perfeitamente adequada no caso judicializado, pois o Banco não logrou êxito em devolver o veículo depois de apreendido. Em que pese aduzir que o Embargado se recusa a receber o bem, é fato incontroverso que a posse do veículo continua com o Embargante.

Bem por isso, deixei claro que o veículo foi apreendido em
outubro de 2019
, e de lá para cá, já se passaram 01 (um) ano e 08 (oito) meses, e o Banco não explicou como está acondicionado o bem, o que implica em natural deterioração pelo decurso do tempo, revelando-se inviável devolvê-lo no estado em que se encontra.

Aliás, sobre a condição atual do veículo, o Embargante continua evasivo, pois não trouxe sequer registro fotográfico para mostrar quais são as reais condições do bem, se foi preservado como se espera, ou se está inutilizado.

O fato de o Embargante ter reclamado o direito sobre a posse e propriedade do veículo em virtude da inadimplência do devedor fiduciante, com o êxito na apreensão por força do Decreto-Lei 911/69, não retira o seu dever de conservar o veículo apreendido e de provar que assim procedeu, uma vez que ao devedor existe a chance de reaver a sua posse, tal como se vê no caso destes autos.

Na hipótese versanda, a dúvida sobre em qual estado está o bem milita em favor do Embargado, pois não soa razoável que receba o automóvel que provavelmente ficou parado no pátio, há quase 02 (dois) anos.

Mais uma vez, insisto: o valor a ser restituído não foi objeto de apelo do Banco, principalmente porque o Juiz da causa obtemperou que o montante não é o corresponde ao valor do veículo, e sim este montante
deduzidas
as parcelas inadimplidas, circunstância que, por si só, afasta o propalado enriquecimento ilícito do Embargado.

Feitas essas considerações,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021